Tribunal: TJMT
Processo: 1023707-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023707-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), WESLLEY CABRAL SIQUEIRA - CPF: 897.973.701-78 (AGRAVADO), ENILEIA LAMPERT SIQUEIRA - CPF: 023.543.081-16 (AGRAVADO), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE AVERBAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL, COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - LEI No 9.514/1997 - DEVEDOR FIDUCIANTE - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA – MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 26-A, §2o da lei 9.514/1997,
até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27 desta Lei, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

Saber se houve pedido de purgação de mora de forma tempestiva é materia reservada ao mérito da ação e refoge a via estreita do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023707-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER S.A.

AGRAVADO:

WESLLEY SIQUEIRA CABRAL e ENILÉIA LAMPERT SIQUEIRA

Processo na origem:
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE AVERBAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL, CC COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por WESLLEY SIQUEIRA CABRAL e ENILÉIA LAMPERT SIQUEIRA em face do BANCO SANTANDER S.A. No 1002881-91.2023.8.11.0050 - 1a VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER S.A. de decisão que, na ação anulatória de registro de averbação de consolidação de propriedade de bem imóvel movida por WESLLEY SIQUEIRA CABRAL e ENILÉIA LAMPERT SIQUEIRA,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de realizar atos preparatórios de leilão suspendendo desde já eventual designação, mantendo-os na posse do bem e o pedido de consignação em pagamento, para que continue adimplindo em Juízo as parcelas vincendas do financiamento, já a partir da próxima parcela que vencerá em 23092023, bem como, seja a requerida instada a apresentar os valores em aberto até o dia 08082023, para a purgação da mora em juízo, devendo os réus fornecerem os valores atualizados da dívida referente ao período compreendido entre janeiro de 2023 a 08 de agosto de 2023 no prazo de 05 (dias), devendo os autores efetuarem o depósito em Juízo, assim como das parcelas vincendas no dia 23 de cada mês referentes ao contrato no 0010304613. em questão.

Efetuado o depósito das parcelas vencidas com os encargos contratuais e legais, desde já fica declarada liminarmente a convalescença do contrato de alienação fiduciária em questão. Por fim, designou
audiência de conciliação para o dia 19/10/2023, 13:30h.

Em síntese, defende o procedimento da expropriação/consolidação da propriedade do bem imóvel e afirma que os devedores estão em mora desde janeiro de 2023, com notificação pessoal para a purga da mora.

Alega que cumpriu os requisitos da Lei 9.154/94, mas os devedores, embora intimados, quedaram-se ineres. Adiciona que
a possibilidade da purgação da mora se dá em momento anterior à consolidação da propriedade.
De modo que, diante da inadimplência, a alienação do bem a terceiros por meio do leilão extrajudicial, é lícita.

Ao final, pugna seja reformada a r. decisão agravada, no sentido de revogar a liminar concedida, diante da ausência de irregularidade na notificação para purga da mora.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 189498693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER S.A. de decisão que, na ação anulatória de registro de averbação de consolidação de propriedade de bem imóvel movida por WESLLEY SIQUEIRA CABRAL e ENILÉIA LAMPERT SIQUEIRA,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de realizar atos preparatórios de leilão suspendendo desde já eventual designação, mantendo-os na posse do bem e o pedido de consignação em pagamento, para que continue adimplindo em Juízo as parcelas vincendas do financiamento, já a partir da próxima parcela que vencerá em 23092023, bem como, seja a requerida instada a apresentar os valores em aberto até o dia 08082023, para a purgação da mora em juízo, devendo os réus fornecerem os valores atualizados da dívida referente ao período compreendido entre janeiro de 2023 a 08 de agosto de 2023 no prazo de 05 (dias), devendo os autores efetuarem o depósito em Juízo, assim como das parcelas vincendas no dia 23 de cada mês referentes ao contrato no 0010304613. em questão. Efetuado o depósito das parcelas vencidas com os encargos contratuais e legais, desde já fica declarada liminarmente a convalescença do contrato de alienação fiduciária em questão. Por fim, designou
audiência de conciliação para o dia 19/10/2023, 13:30h.

Ao que se verifica os autores, devedores do contrato de alienação fiduciária,
antes do procedimento de consolidação da propriedade consolidação se concluir com o registro no CRI, procurou o banco agravante para purgar a mora, o que, aparentemente, não foi aceito e, por essa razão, a consolidação da propriedade ocorreu em 17.08.2023.

Contudo, saber se houve regular notificação dos devedores e/ou se a purga da mora postulada foi a destempo é matéria atrelada ao próprio mérito da ação anulatória.

Sucede que, nos termos do artigo 26-A, §2o da lei de regência, “
até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária
,
é assegurado ao devedor
e, se for o caso, ao terceiro fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27 desta Lei, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária”.
Desse modo, vê-se que a decisão agravada foi prudente em suspender o leilão.

Assim, a matéria aqui em debate demanda dilação probatória, e a análise sobre as questões, em sede de Agravo de Instrumento, neste momento processual, se revelaria como adiantamento do mérito, o que não se admite.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. LIMINAR INDEFERIDA. INVIABILIDADE.
PEDIDO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CORRETA APRECIAÇÃO DOS FATOS.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 51784670320238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 08-11-2023) (g.n)

Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela constantes no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), inviável a reforma da decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024